Tribunal: TCU
Processo: 020.951/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenario, subitens 9.15, 9.16 e 9.17 (TC 017.107/2015-6).

Inteiro teor:
Acórdão 709/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento das determinações expedidas por meio dos itens 9.15 e 9.16 do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário , sessão de 18/8/2018 (peça 2), de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, exarado nos autos do TC Processo 017.107/2015-6 , referente a auditoria realizada na Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação de recursos provenientes da Lei 9.615/1998, alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo Piva); Considerando que o pagamento de despesas mediante reembolso ocorreu no ano de 2015, durante a vigência do convênio TC 177/2014 (parágrafo 26 da peça 153 do TC Processo 017.107/2015-6 ); Considerando que o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) editou, no ano de 2018, novo Regulamento de Gestão, Execução e Controle de Convênios de Repasses dos Recursos Financeiros oriundos da Lei 9.615/98, no qual há expressa vedação ao reembolso de despesas realizadas anteriormente a celebração de convênio (art. 20, inciso VIII, alínea I) e que, na versão anterior do regulamento, datado de 2011 e vigente à época da auditoria, havia vedação ainda mais ampla à prática de reembolso em operações envolvendo o uso de recursos públicos (parágrafo 26.2.10 e 26.2.11 da peça 153 do TC Processo 017.107/2015-6 ); Considerando que a prática de reembolso, constatada durante auditoria, implicou na transferência dos valores da conta corrente específica do convênio para outra conta de titularidade da convenente, dificultando o estabelecimento do nexo causal entre a despesa realizada e o objeto do convênio; Considerando que restou comprovada a abolição, a partir do ano de 2017, da prática de emissão de cheques para pagamento de despesas em benefício da própria CBH em convênios com a CPB (parágrafo 20 da peça 49); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) para o Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.15 e 9.16 do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário ; b) para o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), considerar cumprida a determinação contida no item 9.15 do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário . c) com fundamento nos arts. 2o, II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) sobre a irregularidade elencada no item 1.6; d) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 49 às unidades jurisdicionadas relacionadas no item 1.2; e) apensar em definitivo os presentes autos ao processo originador (TC Processo 017.107/2015-6 ), nos termos do art. 5o, inc. II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 020.951/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Mizael Conrado de Oliveira (XXX.487.988-XX); Ronaldo Bittencourt Filho (XXX.999.851-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Comitê Paralímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Hipismo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Livia Maria Soares Nascimbem (433.499/OAB-SP) e Paulo Victor Barchi Losinskas (306.109/OAB-SP), representando Comitê Paralímpico Brasileiro; Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF), Ana Paula Macedo Terra (121153/OAB-RJ) e outros, representando Confederação Brasileira de Hipismo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) de que a prática de reembolso, realizada por meio da emissão de cheques em nome da própria convenente, configura transferência de recursos da conta corrente específica do convênio para outra conta, o que compromete a transparência na prestação de contas. Essa prática dificulta a verificação do nexo de causalidade entre as despesas realizadas e o objeto do convênio, sendo considerada irregular nos termos do Acórdão 4478/2015-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 1934/2009-TCU-Plenário , além de violar dispositivos da Lei 9.615/1998 (art. 18-A, incisos IV e VII, "c").